Tribunal: STF
Processo: RE 163301
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-21
Data de publicação: 1997-10-21

Ementa:
EMENTA: I. Tribunal de Contas: aposentadoria de servidores
de sua secretaria: anulação admissível - antes da submissão do ato
ao julgamento de legalidade do próprio  Tribunal (CF, art. 71, III)
-, conforme a Súmula 473, que é corolário do princípio
constitucional da legalidade da administração (CF, art. 37),
violado, no caso, a pretexto de salvaguarda de direitos adquiridos,
obviamente inoponíveis à desconstituição, pela administração mesma,
de seus atos ilegais.
II.   Tribunal de Contas: registro da concessão inicial de
aposentadoria (CF, art. 71, III): natureza administrativa da
decisão, susceptível de revisão pelo próprio Tribunal - como
subjacente à Súmula 6 -, garantidos o contraditório e a ampla defesa
do interessado.
III.   Contraditório, ampla defesa e devido processo legal
(CF, art. 5º, LV e LIV): violação, nas peculiaridades do caso, por
acórdão que confunde e trata promiscuamente mandados de segurança
distintos, julgando questões diferentes como se fossem uma só, de
modo a negar à entidade pública as garantias constitucionais de
defesa, que implicam o direito à consideração das razões deduzidas
em juízo, compreendido na "pretensão à tutela jurídica".